Tribunal: STF
Processo: RE 466322
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR OUTRO
   PRESO.
1.      Detento assassinado por outro preso. Responsabilidade
   objetiva do Estado de reparar o dano.
2.      Agravo regimental a
   que se nega provimento.